Tribunal: TJSP
Processo: 1052776-39.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1052776-39.2016.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado
LAURA APARECIDA DROVETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 6 de março de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1052776-39.2016.8.26.0053/50001
Embargtes: São Paulo Previdência - Spprev e Estado de São Paulo
Embargado: Laura Aparecida Drovetto
Comarca: São Paulo
Voto no 18619
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inconformismo com os
termos do julgado – Pretendida rediscussão da matéria tratada
nos autos – Impossibilidade nesta via – Recurso rejeitado.
Vistos, etc.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda
do Estado de São Paulo e pela São Paulo Previdência – SPPrev nos quais as embargantes
alegam a existência de omissão no julgamento anterior.
É o relatório.
Recebo os embargos de declaração, porque tempestivos,
negando-lhes provimento, contudo, pois não há omissão, contradição ou obscuridade no
julgamento da apelação.
Inicialmente, cumpre consignar que o v. acórdão tratou, no
terceiro parágrafo da sétima lauda, do "pedido de suspensão do processo até o trânsito em
julgado do v. acórdão prolatado no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000". Como dito
naquela oportunidade, há de se considerar que o prazo de suspensão dos processos cujo
tema objeto esteja afetado àquele IRDR, que é de um ano, segundo previsão do artigo 980,
caput, do Código de Processo Civil, cessou em 20/08/2019. E o Eminente Desembargador
Relator não cuidou de promover a prorrogação do prazo, como se retira de consulta
formulada aos autos do IRDR no dia 26/02/2020, conforme lhe era dado fazer, nos termos
do artigo 980, parágrafo único.
É bem certo que o noticiado acórdão ainda não transitou em
julgado, havendo a possibilidade de interposição de recurso especial e de recurso
extraordinário; entretanto, é de se ressaltar que a regra do artigo 982, §5o, do Código de
Processo Civil deve ser aplicada em consonância com a norma do artigo 980 daquele
diploma legal, a qual dispõe – repise-se – que a suspensão do processo cessa decorrido um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ano, salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário.
No que concerne ao julgamento do Recurso Extraordinário no
590.260/SP (Tema 139), é bem de ver que o v. acórdão tratou expressamente do precedente
no quinto parágrafo da sétima lauda, além de dispor sobre ele na ementa. E, ao contrário do
afirmado pelas embargantes, o v. acórdão ainda tratou da regra do artigo 40, §§ 1o, 3o, 8o e
17, da Constituição Federal, do primeiro ao quinto parágrafos da sexta lauda.
Também cuidou o v. acórdão da afetação do Recurso
Extraordinário no 1.162.672/SP ao rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.019), pelo
Supremo Tribunal Federal, e isto no quarto parágrafo da sétima lauda. Diga-se ainda que,
como se consignou na oportunidade, em nenhum momento a Suprema Corte determinou a
suspensão do processamento dos feitos pendentes, individuais ou coletivos, em trâmite no
território do País, que versem sobre "direito de servidor público que exerça atividades de
risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas
Constitucionais nos 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com
base na integralidade e na paridade".
As
considerações
desenvolvidas
no
arrazoado
das
embargantes mal escondem o inconformismo com os termos do julgado, valendo-se a parte
de argumentação que resvala a regra do artigo 80, I, in fine, e II, ambos do Código de
Processo Civil, de sorte que, se insistir, não restará mais dúvida quanto à prática de lide
temerária.
Enfim, não há de se falar em omissão apenas porque a
decisão frustrou a expectativa da parte quanto ao direito que pretende ver reconhecido. A
alteração do julgado somente poderá ser obtida por meio de recurso adequado.
Nestes termos, rejeito os embargos de declaração.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator